Tribunal: TJSP
Processo: 2236711-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO EM FACE DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA VISANDO À DECLARAÇÃO DEFINITIVA DE NULIDADE DAS PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO.
Decisão que indefere pedido de liminar.
Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO EM FACE DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA VISANDO À DECLARAÇÃO DEFINITIVA DE NULIDADE DAS PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO.
Decisão que indefere pedido de liminar.
Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelo agravante.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.